Tribunal: TJSP
Processo: 1040268-96.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aclaramento da decisão, a fim de consignar que a locatária ficará com a posse e propriedade do maquinário, mas somente após a liquidação da integralidade dos valores a que foi condenada a pagar à locadora. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.